Tribunal: TJDFT
Processo: 0724925-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS GRÁFICOS. PAPELARIA PERSONALIZADA. COR DA IMPRESSÃO E GRAMATURA DO PAPEL NÃO COMPATÍVEIS COM O CONTRATADO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVIABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora se insurgiu contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento da incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da ação, em razão da necessidade de realização de perícia para deslinde da controvérsia.
2. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente argumenta precipuamente a desnecessidade de perícia técnica, sendo as provas constantes dos autos suficientes para a convicção do magistrado. Afirma que as fotos colacionadas demonstram a má-qualidade dos produtos entregues, com cor e gramatura diferentes da contratação.
3. O valor do suposto dano material sofrido gira em torno de R$ 2.935,00, diante disso a realização de qualquer perícia técnica inviabilizaria, financeiramente, o processamento do feito na vara comum cível.
4. Portanto, o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da presente demanda, cabendo ao juízo sentenciante dispor de outros meios para aferir a qualidade do produto, conforme argumentos apresentados em notas orais, anexas.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Sentença anulada. Determino o retorno dos autos à origem para realização de instrução e julgamento pelo juízo a quo. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.